Tribunal: TJDFT
Processo: 0725015-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO FEITO EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO.
1. Na forma em que dispõe o artigo 1.019, inciso II do CPC vigente, o agravado será intimado para responder ao agravo, no prazo de quinze dias, sendo-lhe facultada a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Assim, à parte agravada incumbe suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso.
2. O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita realizado em sede de contraminuta a agravo de instrumento não pode ser conhecido, devendo este pedido ser realizado perante o Juízo de origem.
3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade na hipótese em que verificado que o recurso de apelação fora interposto no prazo legal, considerando o regramento insculpido no art. 1.003 do CPC. 3.1. No caso dos autos, embora a decisão recorrida faça referência à reconsideração de ato judicial proferido anteriormente, houve apreciação do pedido formulado pelo agravante de redução dos alimentos fixados, iniciando-se, portanto, o prazo recursal a partir da intimação desta decisão, razão pela qual não se verifica a alegada intempestividade recursal.
4. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
5. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte agravante demonstram, em um juízo perfunctório, que o percentual fixado na decisão recorrida encontra-se em nível superior às reais necessidades do infante e não observa a proporcionalidade entre sua necessidade e a possibilidade econômica do alimentante, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo juízo singular no momento do julgamento da ação, após a devida dilação probatória.
6. Neste cenário, verificando-se, à luz do contexto extraído dos autos, que o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, em princípio, se mostra elevado, é possível a sua diminuição até que o mérito da ação seja apreciado em primeiro grau.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.